Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. QUALIFICADORAS. FRAUDE E DESTREZA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA 545/STJ. DOSIMETRIA. PENA READEQUADA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
2. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
3. In casu, restou demonstrada a periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta, além da expressividade da lesão jurídica, o que afasta o delito de bagatela.
4. As qualificadoras de fraude e destreza não se confundem. A primeira ocorre quando o agente emprega meio enganoso capaz de iludir a vigilância do ofendido e permitir maior facilidade na subtração do objeto. A destreza, por outro lado, se verifica quando o agente utiliza peculiar habilidade física ou manual para a prática do furto, sem que a vítima perceba que está sendo despojada de seus bens (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 15a ed. - São Paulo: Juspodivm, 2022).
5. Dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli) que o juiz pode, ao proferir sentença, atribuir definição jurídica diversa daquela indicada na inicial acusatória, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, sem que isso configure surpresa para a defesa. Não há se falar em prejuízo ao acusado na hipótese, porquanto teve a oportunidade de se defender das circunstâncias fáticas descritas na denúncia, não alteradas pelo juízo sentenciante.
6. A confissão do acusado, apesar de parcial, serviu de fundamento para a condenação, devendo ser valorada como atenuante genérica, nos termos do verbete sumular n. 545 do STJ. Tal circunstância se compensa integralmente com a agravante do art. 61, inciso I, do CP (reincidência). Pena readequada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.